Tribunal: TJSP
Processo: 2236407-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para rejeitar ordem de constrição, advinda dos autos de execução de crédito extraconcursal, e que alcançava imóvel (parque fabril) e dinheiro da recuperanda. Consideração de que, tanto o imóvel, quanto o dinheiro, são essenciais às atividades empresariais e ao cumprimento do plano. Constrição do

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para rejeitar ordem de constrição, advinda dos autos de execução de crédito extraconcursal, e que alcançava imóvel (parque fabril) e dinheiro da recuperanda. Consideração de que, tanto o imóvel, quanto o dinheiro, são essenciais às atividades empresariais e ao cumprimento do plano. Constrição do imóvel que não implica o desalojamento da devedora. Proteção dos bens essenciais, ademais, que não pode ultrapassar o interstício do "stay period". Entendimento do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Prazo de proteção esgotado, com a concessão da recuperação judicial. Decisão cassada.

Recurso provido, confirmada a tutela antecipada recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236407-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44879
Registro: 2020.0001030810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2236407-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
confirmada a tutela antecipada recursal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236407-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44879
COMARCA DE TANABI
JUÍZA
DE
DIREITO:
GISLAINE
DE
BRITO
FALEIROS
VENDRAMINI
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA.
(em recuperação judicial)
VOTO N.o 44.879
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que
deferiu tutela provisória de urgência para rejeitar ordem de
constrição, advinda dos autos de execução de crédito
extraconcursal, e que alcançava imóvel (parque fabril) e
dinheiro da recuperanda. Consideração de que, tanto o imóvel,
quanto o dinheiro, são essenciais às atividades empresariais e
ao cumprimento do plano. Constrição do imóvel que não
implica o desalojamento da devedora. Proteção dos bens
essenciais, ademais, que não pode ultrapassar o interstício do
“stay period”. Entendimento do Enunciado III do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.
Prazo de proteção esgotado, com a concessão da recuperação
judicial. Decisão cassada.
Recurso provido, confirmada a tutela antecipada recursal.
Volta-se, o agravante, contra a r. decisão de fls.
9.034/9.037, item 5 da origem, que reconheceu a essencialidade do imóvel
objeto da matrícula no 19.460, do Registro de Imóveis de Tanabi (parque
fabril da recuperanda) e, também, do valor bloqueado nos autos da
execução no 1001755-16.2018.8.26.0615 (R$101.437,84), comunicando,
então, àquele Juízo, a inviabilidade das expropriações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236407-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44879
Intitulando-se credor extraconcursal, nos termos do § 4o
do art. 49 da Lei no 11.101/2005 (titular de Adiantamento de Contrato de
Câmbio no valor atualizado de R$6.886.590,41), aduz, a casa bancária
recorrente, que não há se falar em vedação às expropriações, sobretudo
porque o valor bloqueado é irrelevante frente ao executado e, ainda, que a
essencialidade do imóvel pode ser mantida no processo de alienação, com
a mantença da atividade empresarial por meio de locação, por exemplo.
Deferida a tutela antecipada recursal pela decisão de fls.
18/19, vieram contrarrazões (fls. 27/44), manifestação da Administradora
Judicial (fls. 81/83) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 98/99).
É o relatório.
Está sedimentado o entendimento no sentido de que
compete ao Juízo presidente do processo de recuperação judicial deliberar
sobre as constrições que ameaçam o patrimônio das sociedades em regime
de recuperação judicial, sobretudo como guardião do princípio da
preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei de regência.
A proteção advinda do stay period ̧ contudo, como se
verá adiante, é finita.
Vê-se, na hipótese, que as constrições advindas da
execução do crédito extraconcursal (destaca-se, neste particular, que esta
C. Câmara decidiu, nos autos do AI no 2140407-61.2018.8.26.0000, pela
não sujeição, ao concurso, dos 5 (cinco) Adiantamentos de Contrato de
Câmbio) alcançaram o imóvel objeto da matrícula no 19.460, do Registro
de Imóveis de Tanabi e, também, R$101.437,84 das aplicações financeiras
da recuperanda.
A pretensão desta, bem como a fundamentação da r.
decisão recorrida, têm assento na parte final do § 3o do art. 49 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236407-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44879
11.101/2005, sob a premissa que, sendo essenciais à atividade empresarial
e ao cumprimento do plano, tanto o imóvel, quanto o dinheiro, devem
permanecer com a devedora.
No caso, o processamento da recuperação judicial da
agravada foi deferido por r. decisão de 30.3.2017 (fls. 65/69) e o plano
homologado em 26.4.2019, nos termos da r. decisão reproduzida às fls.
70/73.
A proteção advinda do prazo de suspensão a que alude o
§ 4o do art. 6o da lei de regência encontra-se, portanto, esgotada.
Sobre o assunto, é necessário dizer, definitivamente, qual
o termo final de tal lapso, a fim de traduzir a interpretação ideal do § 3o do
art. 49 da LRF, que, se de um lado exclui os credores titulares de posição
fiduciária dos efeitos da recuperação, de outro, só impede a venda ou a
retirada do estabelecimento dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art.
6o.
Ensina Sérgio Campinho, que não será permitido,
durante o prazo de suspensão das ações e execuções dos credores sujeitos
a seus efeitos, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.1
João Pedro Scalzilli e outros acrescentam que, após o
transcurso do prazo, o credor, então, poderá tomar as medidas que
entender pertinentes. 2
E assim deve ser.
O stay period existe senão para garantir, ao requerente da
1 Curso de direito comercial : falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
p. 155.
2 Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Almedina, 2017. Pg. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236407-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44879
recuperação judicial, um fôlego para reorganizar a situação de crise
momentânea, garantindo, ao mesmo tempo, com a imposição do limite de
180 (cento e oitenta) dias, que o sacrifício dos credores não seja
insuportável.
E é por isso que não deve ser concebido chancelar a
proteção indefinida dos bens da sociedade em recuperação, em
detrimento dos credores, a qualquer custo e mesmo que se tratem de bens
essenciais às suas atividades.
Sendo, portanto, inegável o exaurimento da proteção
advinda do deferimento do processamento da recuperação, não há, mais,
obstáculo às constrições deferidas nos autos da execução do crédito
extraconcursal.
Essa, inclusive, a orientação traçada pelo Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte no Enunciado III:
Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no
11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular
de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser
retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à
atividade empresarial.
Por fim, quanto à alegada essencialidade, registro, tal
como decidi no exame inicial do recurso, que o dinheiro não se inclui no
rol dos bens essenciais ou de capital, como bem ressaltou o i. magistrado
de primeira instância.
Quanto ao imóvel, apesar de se tratar do parque fabril
da devedora, não conduz, automática ou necessariamente, à perda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236407-89.2020.8.26.0000 -Voto no 44879
posse.3
A própria casa bancária reconheceu, em suas razões
recursais, a possibilidade da manutenção da posse do imóvel com a
recuperanda, apesar da expropriação, explicitando que será possível prever,
na futura alienação, condições que resguardem a manutenção das
atividades para a finalidade do cumprimento do plano e o soerguimento
da empresa, como exemplo: pagamento de aluguel do bem imóvel.4
Por tais fundamentos, proponho o provimento do recurso
para cassar a r. decisão recorrida, confirmada a tutela antecipada recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3 Fls. 18/19.
4 Primeiro parágrafo das fls. 14.